Tribunal: TJMT
Processo: 1021180-22.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021180-22.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSIANE DA SILVA DE SOUZA - CPF: 028.450.761-00 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELADO), JOSIANE DA SILVA DE SOUZA - CPF: 028.450.761-00 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE MRV ENGENHARIA E DESPROVEU O RECURSO DE JOSIANE DA SILVA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C.C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEITADAS. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. VAZAMENTO DE GÁS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. ENTREGA DO IMÓVEL DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE RESTITUIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. E MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA., PROVIDO EM PARTE. RECURSO DE JOSIANE DA SILVA DE SOUZA DESPROVIDO.

Nos termos do CDC, o prazo é quinquenal, consoante o artigo 27: “Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

A ilegitimidade ativa caracteriza-se pelo dano sofrido e o interesse da parte no ajuizamento da ação, considerando que foi atingida pelo problema de construção realizado na obra pela parte apelante, ora construtora. De modo que impõe sua legitimidade, quanto a pretensão que em nada se confunde com o condomínio. A ilegitimidade passiva das apelantes, não se afigura, pois construíram a obra, e qualquer discussão acerca de vícios provenientes daquela, envolve a responsabilidade das apelantes.

As irregularidades foram devidamente comprovadas demonstrando a falha na prestação do serviço, o que enseja o dever de indenizar o dano moral, que deve ser reduzido considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Não há se falar em cobrança da taxa de evolução da obra após a entrega das chaves, posto que os documentos dão conta de evolução de financiamento e não pagamento de taxa. A entrega foi procedida no prazo contratual. Portanto, não há comprovação de pagamento indevido pela apelante a ensejar restituição em dobro.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1021180-22.2018.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES: JOSIANE DA SILVA DE SOUZA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. E MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA

INCORPORACOES SPE LTDA.

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por JOSIANE DA SILVA DE SOUZA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. E MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c.c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c.c Pedido de Repetição de Indébito e Obrigação de Fazer que julgou parcialmente procedentes

os pedidos a fim de condenar de forma solidária as rés ao pagamento total de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a autora, atualizado monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, a título de dano moral. Condenou a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, conforme § 2º, do art. 85, do CPC. Manteve os benefícios da Justiça Gratuita para a parte autora, dada a inexistência de prova capaz de elidir sua declaração de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98, do CPC.

A apelante

JOSIANE DA SILVA DE SOUZA sustenta que

o prazo de entrega do imóvel era de 23 meses a partir de 21-07-2013, conforme item C.6.1 (doc. 05 da exordial), finalizando o prazo em 21-06-2015; a Recorrida entregou as chaves do imóvel somente em 09-09-2015, conforme termo de autorização de posse; porém, a obra estava acabada deste agosto, eis que a vizinha da Recorrente recebeu as chaves em 08-08-15 conforme documento anexo a exordial; neste período, não houve justificativa pela Recorrida nem tampouco alguma previsão legal para o não cumprimento do prazo contratual; após a entrega das chaves (setembro/2015) a Recorrida continuou recebendo pela taxa de evolução de obra indevidamente, pois, somente em outubro de 2015 que a Recorrida passou a pagar pelo financiamento; a cobrança de juros de obra após o prazo de conclusão da obra é ilegal, pois, deveria receber apenas no período de efetiva construção, posto que a construtora é quem usa o capital do promitente comprador e este nem tem o gozo do imóvel; a partir do momento que o habite-se foi concluído (obra concluída) ou da entrega do apartamento, a construção já estava acabada, não havendo motivos para continuar a cobrança, sendo obrigação e dever da Recorrida em abster tal cobrança, eis que a taxa de evolução de obra é repassada ao vendedor, assim como do vencimento do prazo contratual de entrega; a taxa de evolução de obra é indevida a partir do momento que expirar o tempo da construtora de entregar o imóvel ou quando da entrega do apartamento ou da emissão do habite-se; neste caso não se aplica a cláusula sobre a prorrogação dos 180 dias da entrega da obra, pois, não foi cumprido a obrigação de justificar os motivos de utilizar tal prorrogação (se de forma maior ou caso fortuito) que impedisse do cumprimento contratual. Logo, é invalida tal cláusula necessitando para sua aplicabilidade da exigência da justificativa plausível; fundamenta que faz jus à restituição do valor pago a título de taxa de evolução de obra, assim como da declaração da ilegalidade dos valores cobrados indevidamente; pretende a devolução em dobro dada a ilicitude da cobrança; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença, e seja condenada a apelada ao pagamento em dobro dos valores pagos indevidamente a título de taxa de evolução de obra.

As apelantes MRV ENGENHARIA e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA., sustentam que há decadência do direito, pois o “habite-se” do empreendimento foi expedido dia 10 de março de 2015 e a parte apelada veio a ajuizar a presente ação apenas em 14 de julho de 2018, ou seja, mais de 3 (três) anos após a disponibilização do empreendimento; extrapolado o prazo de 90 dias, nos termos do CDC; elencam ainda a prescrição, ao argumento o “habite-se” do empreendimento foi expedido em 10 de março de 2015 e a presente demanda somente foi ajuizada em 14 de julho de 2018, ou seja, mais de 03 (três) anos depois; arguem a ilegitimidade ativa da apelada, autora, pois o sindico é quem deve representar o condomínio; ilegitimidade passiva, uma vez que os problemas alegados não advêm de vício construtivo, mas, sim, da falta de manutenção periódica e preventiva do Condomínio; elencam que a interrupção veio a ocorrer mais de 1 (um) anos após a entrega do empreendimento e segundo o manual básico das ASC’s, as apelantes oferecem garantia de 1 (um) ano após a entrega do empreendimento; os prazos constantes no termo de garantia foram estabelecidos em conformidade com as regras legais vigentes e em vista do estágio atual de tecnologia de cada um dos componentes e/ou serviços empregados na construção; ocorre que independente da expiração do prazo de garantia, ainda as Apelantes se comprometeram a auxiliar na resolução do problema, fornecendo os reparos necessários no sistema de distribuição; fundamenta inexistência de dano moral, o corte temporário do fornecimento de gás foi medida excepcional e necessária, justamente para garantir a segurança dos moradores do Condomínio; os trabalhos também foram concluídos no menor lapso temporal possível, razoável para este tipo de intervenção técnica; tomaram a medida de suspender o fornecimento de gás, vistoriou o local e fez os devidos reparos, nos moldes já comprovados por documentação; o problema não era no apartamento da Apelada, mas na instalação condominial, por esta razão que nenhuma medida poderia ser tomada naquele momento e dentro daquele local; o fato da apelada, não poder utilizar o gás em seu apartamento por algumas oportunidades não passa de mero dissabor, característico do cotidiano da vida em sociedade; meros aborrecimentos não são capazes de lesar os direitos da personalidade do consumidor, o que só se caracteriza quando causa humilhação, dor e sofrimento profundos; ainda, quanto ao valor da indenização, pretende a redução se acaso mantida; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido.

Nas contrarrazões, a apelada MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A., requer o desprovimento do recurso.

A apelada JOSIANE DA SILVA DE SOUZA, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por JOSIANE DA SILVA DE SOUZA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. E MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c.c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c.c Pedido de Repetição de Indébito e Obrigação de Fazer que julgou parcialmente procedentes

os pedidos, a fim de condenar de forma solidária as rés ao pagamento total de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a autora, atualizado monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, a título de dano moral. Condenou a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, conforme § 2º, do art. 85, do CPC. Manteve os benefícios da Justiça Gratuita para a parte autora, dada a inexistência de prova capaz de elidir sua declaração de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98, do CPC.

Do recurso de apelação de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. E MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA.

As apelantes alegam decadência do direito, pois o “habite-se” do empreendimento foi expedido dia 10 de março de 2015 e a parte apelada veio a ajuizar a presente ação apenas em 14 de julho de 2018, ou seja, mais de 3 (três) anos após a disponibilização do empreendimento; extrapolado o prazo de 90 dias, nos termos do CDC.

Com o mesmo argumento elencam a prescrição, pois “habite-se” do empreendimento foi expedido em 10 de março de 2015 e a presente demanda somente foi ajuizada em 14 de julho de 2018, ou seja, mais de 03 (três) anos depois.

No presente caso, se trata de vício oculto, em que a partir do conhecimento é que conta o prazo seja ele decadencial ou prescricional. E não do “habite-se”, como pretendem as apelantes.

Dos autos, verifica-se que em junho de 2016 houve o vazamento de gás, em 2017 suspenso o gás encanado pelos reiterados vazamentos, e após providências se concluiu que havia defeitos nas tubulações de gás.

Desse modo, não há como concluir a incidência de decadência ou prescrição, já que o defeito se protraiu no tempo, e a ação foi ajuizada em 2018.

Nos termos do CDC, o prazo é quinquenal, consoante o artigo 27: “
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

Arguem ainda, as preliminares de ilegitimidade ativa da apelada, autora, pois o síndico é quem deve representar o condomínio.

A ilegitimidade ativa caracteriza-se pelo dano sofrido e o interesse da parte no ajuizamento da ação, considerando que foi atingida pelo problema de construção realizado na obra pela parte apelante, ora construtora.

De modo que impõe sua legitimidade, quanto a pretensão que em nada se confunde com o condomínio.

A ilegitimidade passiva das apelantes, não se afigura, pois construíram a obra, e qualquer discussão acerca de vícios provenientes daquela, envolve a responsabilidade das apelantes.

A jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VAZAMENTOS E INFILTRAÇÕES EM IMÓVEL. CONDENAÇÃO DO CONDOMÍNIO E DA CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR E DO CONDOMÍNIO. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PRIVATIVA DA UNIDADE CONDOMINIAL. VÍCIO OCULTO. DANO MORAL CONFIGURADO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO CONDOMINIO. CABIMENTO. Parecer técnico acostado pelo condômino, constatando que o vazamento era proveniente do encanamento do chuveiro do imóvel. Laudo pericial informando que a intervenção realizada pelo condômino, na parte externa da instalação, não foi a causa do vazamento. Vício oculto que é da responsabilidade da construtora, isentando o condomínio. Aborrecimentos e perda de tempo útil que ensejam a reparação do dano moral. Conhecimento e provimento dos recursos. (0173747-90.2017.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA - Julgamento: 11/05/2021 - SEXTA CÂMARA CÍVEL).

Assim, rejeito tais preliminares.

A insurgência das apelantes consiste na inexistência de dano moral, sem adentrar nos fatos comprovados nos autos.

Elencam que o corte temporário do fornecimento de gás foi medida excepcional e necessária, justamente para garantir a segurança dos moradores do Condomínio; os trabalhos também foram concluídos no menor lapso temporal possível, razoável para este tipo de intervenção técnica; tomaram a medida de suspender o fornecimento de gás, vistoriou o local e fez os devidos reparos, nos moldes já comprovados por documentação; o problema não era no apartamento da Apelada, mas na instalação condominial, por esta razão que nenhuma medida poderia ser tomada naquele momento e dentro daquele local; o fato da apelada, não poder utilizar o gás em seu apartamento por algumas oportunidades não passa de mero dissabor, característico do cotidiano da vida em sociedade; meros aborrecimentos não são capazes de lesar os direitos da personalidade do consumidor, o que só se caracteriza quando causa humilhação, dor e sofrimento profundos.

Consoante explicitou a sentença, pertinente ao vazamento de gás se constatou problemas de vícios na construção, o que impõe responsabilidade das apelantes:

“Os comunicados trazidos aos autos acenam para a existência de vício construtivo, na medida em que é possível verificar que o encanamento estava “em estágio avançado de corrosão” foi substituído por uma “mangueira apropriada”, sendo então convocada reunião extraordinária para 29.8.2016 com a finalidade de discutir o assunto (Id 14174480 – pág. 15), sendo aprovada a contratação de empresa para elaboração de laudo técnico. O parecer técnico, elaborado pelo Engenheiro Civil Gabriel Libardi de Souza – CREA/MT 11535/D, em 13.2.2017, concluiu pela existência de vários vícios de construção, como ausência de envelopamento e cobertura com concreto nas tubulações vistoriadas, as quais estão apresentando “problemas precoces pela ausência deste revestimento previsto em norma e projeto.” (Id. 14174489 - pág. 14) – g.n. O perito também salientou que “o revestimento das tubulações de aço” foram comprometidos durante a instalação e deve ser refeito, que “em alguns pontos da tubulação inspecionada, verificou-se algumas anomalias e vícios construtivos.” (Id. 14174489 - pág. 13). Constatou divergências na execução das tubulações de distribuição, cuja localização estaria em desconformidade com o plano de obra apresentado, na pintura da central de gás e nas placas de sinalização, e recomendou a intervenção imediata devido ao grau de risco na substituição das tubulações das áreas comuns, troca dos abrigos dos medidores e conexões oxidadas existentes. (Id. 14174489) Ressaltou para a discrepância na quantidade de botijões disponíveis para o condomínio, pois só havia 12 unidades enquanto o projeto determinava 16. (Id. 14174489 – pág.6) Ainda, apontou infiltrações nas paredes e nos pisos da central de gás,

medidores metálicos em vez de alvenaria, a necessidade de troca das tubulações para constar a proteção mecânica do tipo envelopamento e cobertura em concreto, além de várias outras incongruências com as normas técnicas e com os modelos planejados. (Id. 14174489 – pág.6/9)

Nesse passo, as irregularidades foram devidamente comprovadas demonstrando a falha na prestação do serviço por parte das apelantes, o que enseja o dever de indenizar.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu artigo 14, caput:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Diante disso, a apelante responde objetivamente pelos danos causados, em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do disposto no art. 14, do CDC.

Desse modo, há a responsabilidade de indenizar pela caracterização do ato ilícito, nos moldes do que preconiza o Código Civil, em seus artigos 186 e 927, respectivamente:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, há a responsabilidade pela construção do empreendimento e a instalação da rede de abastecimento de gás, e, em se tratando de empreendimento particular, cabe à construtora deixar o empreendimento pronto para uso, com segurança, segundo as normas técnicas e com material de boa qualidade.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. FALHA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS. VAZAMENTO. VÍCIO E FALHAS DA CONSTRUÇÃO. INFILTRAÇÕES E INSTALAÇÃO EM DESRESPEITO AS NORMAS TÉCNICAS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De início, impõe-se registrar que os documentos carreados aos autos, em especial o laudo de inspeção realizado na seara administrativa, aliado ao cotejo do contrato e das próprias argumentações das partes, são mais que suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo totalmente desnecessária a realização de perícia técnica. Portanto, considerando que a complexidade reconhecida está fundamentada apenas na suposta necessidade de realização de perícia técnica, sem embargo ao entendimento do juízo de origem, a extinção do processo, sem resolução de mérito, não se justifica, impondo-se o reconhecimento da competência dos Juizados Especiais para o julgamento a causa.

2. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula indenização por danos morais, ao argumento de que o imóvel adquirido junto à empresa Recorrente, no Condomínio Chapada Diamantina, apresentou problemas estruturais, elétricos, hidráulicos, e, principalmente vazamento de gás nas tubulações, com reiteradas interrupções do fornecimento de gás. 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade decorrente de vícios do produto, ambas fundadas na teoria do risco da atividade. 4. Revendo posicionamento anteriormente adotado, resta inconteste a responsabilidade da empresa Recorrida, porquanto responsável pela construção do empreendimento e a instalação da rede de abastecimento de gás. Ora, em se tratando de empreendimento particular, cabe à construtora deixar o empreendimento pronto para uso, com segurança, segundo as normas técnicas e com material de boa qualidade. O laudo colacionado aos autos comprova que havia o vazamento de gás, sendo a empresa Recorrida orientada a regularizar as infiltrações e a substituir os medidores, de acordo com o projeto para oferecer a segurança esperada, o que comprova a responsabilidade da empresa, já que era desta a obrigação de instalação da rede de abastecimento de gás. 5. O vício do empreendimento que ocasiona vazamento de gás e gera a interrupção do serviço por dias ultrapassa a seara do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar, ainda mais quando comprovado nos autos inúmeros outros defeitos de construção, tais como infiltrações e medidores inadequados além de outros problemas detectados. 6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 7. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. 8. Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e provido
. (N.U 1021440-54.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA CC INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER - VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – VAZAMENTOS DE GÁS – DANOS MORAIS FIXADOS NA SENTENÇA -

QUANTUM MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Apesar do arbitramento do valor da indenização por dano moral, ser de livre arbítrio do julgador, admite-se a sua majoração visando atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, tendo em vista as condições econômicas do ofensor, desde que não implique enriquecimento sem causa do ofendido. (N.U 1004108-22.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021).

Pretendem as apelantes, quanto ao valor da indenização, a redução.

Quanto ao valor do dano moral arbitrado
este deve ser minorado, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

Nesse sentido:

“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”.
(AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é caso de minoração do valor da condenação arbitrada para R$ 3.000,00 (três mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Do recurso da apelante JOSIANE DA SILVA DE SOUZA.

A apelante

sustenta que

o prazo de entrega do imóvel era de 23 meses a partir de 21-07-2013, conforme item C.6.1, finalizando o prazo em 21-06-2015; a Recorrida entregou as chaves do imóvel somente em 09-09-2015, conforme termo de autorização de posse; porém, a obra estava acabada deste agosto, eis que a vizinha da Recorrente recebeu as chaves em 08-08-15 conforme documento anexo a exordial; neste período, não houve justificativa pela Recorrida nem tampouco alguma previsão legal para o não cumprimento do prazo contratual.

Elenca que, após a entrega das chaves (setembro/2015) a Recorrida continuou recebendo pela taxa de evolução de obra indevidamente, pois, somente em outubro de 2015 que a Recorrida passou a pagar pelo financiamento; a cobrança de juros de obra após o prazo de conclusão da obra é ilegal, pois, deveria receber apenas no período de efetiva construção, posto que a construtora é quem usa o capital do promitente comprador e este nem tem o gozo do imóvel; a partir do momento que o habite-se foi concluído (obra concluída) ou da entrega do apartamento, a construção já estava acabada, não havendo motivos para continuar a cobrança, sendo obrigação e dever da Recorrida em abster tal cobrança, eis que a taxa de evolução de obra é repassada ao vendedor, assim como do vencimento do prazo contratual de entrega.

A taxa de evolução de obra é indevida a partir do momento que expirar o tempo da construtora de entregar o imóvel ou quando da entrega do apartamento ou da emissão do habite-se; neste caso não se aplica a cláusula sobre a prorrogação dos 180 dias da entrega da obra, pois, não foi cumprido a obrigação de justificar os motivos de utilizar tal prorrogação (se de forma maior ou caso fortuito) que impedisse do cumprimento contratual. Logo, é invalida tal cláusula necessitando para sua aplicabilidade da exigência da justificativa plausível; fundamenta que faz jus à restituição do valor pago a título de taxa de evolução de obra, assim como da declaração da ilegalidade dos valores cobrados indevidamente; pretende a devolução em dobro dada a ilicitude da cobrança.

Da análise dos autos, o contrato particular de promessa de compra e venda (05/05/2013), consta que a previsão para entrega das chaves é de 26 meses após o registro do contrato de financiamento a construção do empreendimento. Este foi assinado em 31/07/2013.

O recebimento das chaves ocorreu em 09/09/2015. Assim, não há se falar em cobrança da taxa de evolução da obra após a entrega das chaves, posto que os documentos dão conta de evolução de financiamento e não pagamento de taxa.

Portanto, não há comprovação de pagamento indevido pela apelante a ensejar restituição em dobro.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRAZO DE TOLERÂNCIA - CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA PARA ENTREGA DA OBRA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE ATRASO CONFORME OS TERMOS CONTRATADOS - VALIDADE DA COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC-FGV ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA (JÁ INCLUÍDO O PRAZO VÁLIDO DE TOLERÂNCIA) – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – RECURSO DESPROVIDO. A estipulação de prorrogação do termo final da entrega da obra é costume adotado em contratos de compra e venda de imóveis, amplamente conhecido dos consumidores. Objetiva salvaguardar o fornecedor das intempéries que possam ocorrer durante a execução contratual e afetar substancialmente a conclusão da obra no prazo legal.

Não há falar em atraso na entrega do imóvel residencial quando entre a data estipulada inicialmente para a entrega e a efetivação de entrega das chaves não se deu o lapso crtn Incide sobre o sado devedor correção (taxa de evolução de obra) até a data limite assinalado no contrato para entrega da obra, onde começa a começar a fase de amortização. Não há falar em dano moral quando ausente ato ilícito que possa dar ensejo à indenização por dano material e moral. (N.U 0035937-77.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 04/10/2018).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – SUSPEIÇÃO DA TESTEMUNHA – CONTRADITA EM SEDE RECURSAL – PRECLUSÃO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – NÃO OCORRÊNCIA – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – OCORRÊNCIA – DEFICIÊNCIA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – DEVIDA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – IMÓVEL ENTREGUE DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL – COMISSÃO DE CORRETAGEM – TEMA 938 DO STJ – CONTRATO CLARO E TRANSPARANTE A ESSE RESPEITO – TAXAS DE CONDOMÍNIO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ ENTREGA DAS CHAVES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2º, DO CPC/15 – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Não há se falar em ilegitimidade passiva da requerida, quando cediço que é desta a responsabilidade pelo pagamento do condomínio antes da entrega das chaves. No que tange ao afastamento da prova testemunhal, em razão de sua suposta imparcialidade, tendo em vista que é amiga da autora, verifica-se que a contradita da testemunha não se deu em momento oportuno, visto que não houve qualquer manifestação da defesa nesse sentido antes de se colher o compromisso legal da referida testemunha, operando-se a preclusão temporal. Se o imóvel foi entregue em 04/11/2014, dentro dos 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação previsto no contrato, não há se falar em atraso na entrega do imóvel e, consequentemente, na existência de dano moral indenizável. Contudo, os vícios de construção, especialmente a deficiência da drenagem de águas pluviais na área em frente à unidade residencial da autora, dá ensejo à configuração do dano moral, isto porque a situação vivenciada pela autora não se trata de mero aborrecimento, mas sim desconforto fora do normal, pois em razão de falha na construção foi obrigada a permanecer em um imóvel novo em meio a alagamentos em dias de chuva. Não havendo atraso na entrega do imóvel, não há se falar em responsabilidade da construtora em pagar a taxa de evolução de obra. De acordo com a tese do TEMA 938, “é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com destaque do valor da comissão de corretagem.” No caso, a compradora foi informada do valor total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do montante que seria exclusivamente destinado à comissão de corretagem, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, logo, mostra-se indevido o ressarcimento da comissão de corretagem. Segundo a jurisprudência do STJ, as despesas de condomínio são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. No caso, não restou comprovado nos autos que a autora efetivou o pagamento das taxas em meses anteriores à entrega do imóvel, portanto, impõe-se a reforma da sentença, neste ponto. Não há se falar em perda parcial de objeto em razão do cumprimento da obrigação, porque o alegado cumprimento se deu após a prolação da sentença e não apreciada pelo Juízo a quo, sendo certo que o enfrentamento da questão configuraria indevida inovação recursal. Segundo o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15, nas causas em que houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre ela, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos. Em havendo condenação da parte requerida, a fixação deve recair sobre tal montante.-(N.U 0026878-94.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022).

Desse modo, não há se falar em restituição em dobro da taxa de evolução de obra.

Ante o exposto, rejeito as preliminares. No mérito, PROVEJO EM PARTE O RECURSO DE MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. E MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA., para reformar em parte a sentença e minorar a indenização por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais) e DESPROVEJO O RECURSO DE JOSIANE DA SILVA DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022